Tribunal: TJDFT
Processo: 0738402-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA – INCORPORAÇÃO QUANDO DA APOSENTADORIA – RETROATIVIDADE ADMITIDA A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL N. 654/1994. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A pretensão da parte autora é a de obter a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA no período de 24/03/1997 a 23/12/1997 (ID 55670486 - Pág. 8/9), porque o Distrito Federal, quando de sua aposentadoria, não reconheceu o direito à incorporação de período anterior à edição da Lei Distrital n. 4.075/2007.
2. Em se tratando de parcelas de trato sucessivo, incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32, nos termos da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça, sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não havendo de se falar em prescrição do fundo de direito. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
3. Dispõe o Enunciado n. 23 da Turma de Uniformização de Jurisprudência: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.”
4. A 3a Turma Recursal, quando do julgamento do RI n. 07553077720208070016, Relator Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima, ocorrido em 21/07/2021, reconheceu a possibilidade de incorporação da GAA àqueles que trabalharam com alfabetização em período posterior à entrada em vigor da Lei Distrital n. 654/1994, à vista do disposto nas Leis Distritais n. 5.105/2013 e 4.075/2007, que não limitam a incorporação no tempo. Conjuntura jurídica e fática que se aplica à pretensão inicial.
5. Quanto ao valor da condenação, a sentença estipulou que os valores históricos devem ser atualizados segundo os parâmetros ali estipulados, não havendo, portanto, qualquer impugnação quanto a esse ponto.
6. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.